Tribunal: TJBA
Processo: 8082335-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082335-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: YDUQS EDUCACIONAL LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LORENA LIBERATO MARQUES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
INOBSERVÂNCIA DE DESCONTO CONCEDIDO EM CONVÊNIO.
CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE ARBITRADOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, em virtude de falha na prestação do serviço educacional, consistente na não aplicação de desconto pactuado em convênio.

A autora alegou que, mesmo após apresentar documentação comprobatória do direito ao desconto, este somente foi efetivado após reiteradas reclamações administrativas, gerando-lhe abalo moral.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil da instituição, com fundamento no art. 14 do CDC, afastando quaisquer causas excludentes de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i)
saber se houve configuração de ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais, decorrente da não concessão do desconto educacional;

(ii)
verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional aos danos sofridos; e

(iii)
analisar a fixação dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da configuração do ato ilícito:
Constatada a falha na prestação do serviço, diante da ausência injustificada da concessão do desconto educacional, demonstrando descumprimento da obrigação contratual, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Da existência do dano moral:
O indevido indeferimento inicial do benefício, somado às dificuldades enfrentadas para sua regularização, gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, conforme doutrina e jurisprudência dominantes.

Do
quantum
indenizatório:
O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios de reprovação da conduta, intensidade do dano e condições das partes, não implicando enriquecimento indevido.

Dos encargos legais:
Correta a incidência dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária a contar do arbitramento, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação de serviço educacional, consistente na não aplicação de desconto previamente pactuado, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.”
“2. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não implicando enriquecimento sem causa.”
“3. Em relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do arbitramento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8082335-24.2020.
8.05.0001,
de Salvador, em são partes, como Apelante,
YDUQS EDUCACIONAL LTDA.
e, como

Apelada,
LORENA LIBERTO MARQUES DE AZEVEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01